Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0701734-02.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA RECLAMAÇÃO N. 0700833-34.2024.8.07.9000 INTERESSADO: CRISTOVALTO ALVES ROCHA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator